Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO DE PESSOA INVÁLIDO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABORDAGEM. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A representação oferecida pelo Ministério Público independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade, consoante artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, deve haver lastro mínimo de indícios de autoria e materialidade válido e lícito.
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, estabeleceu novo paradigma acerca da prova de reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase de inquérito policial, ao indicar que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é de observância necessária, visto que as formalidades constituem garantia mínima à pessoa investigada, e somente pode ser excepcionado mediante robusta justificativa, como quando a vítima descreve previamente o agente ou já o conhecia.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como inválida a realização de drástica medida, como busca pessoal, baseada apenas em mera alegação de “atitude suspeita” pelos agentes policiais, sem descrição ou demonstração objetiva de em que consistiu a referida fundada suspeita. Precedentes.
4. O brocado “in dubio pro societate”, que não encontra suporte no ordenamento jurídico pátrio, vem sofrendo severas críticas e já está sendo repelido pela Suprema Corte (HC 180144 e ARE 1067392), notadamente por não ser conciliável com a garantia constitucional da presunção inocência, conforme entendimentos exarados em recentes julgados, os quais, embora tenham sido proferidos em casos de pronúncia, apresentam fundamentos aplicáveis à hipótese de recebimento ou não de representação por ato infracional.
5. A questionável licitude da apreensão do celular objeto de crime anterior em poder do adolescente, pois submetido a revista pessoal sem fundada suspeita a justificar a abordagem; e a precariedade do reconhecimento realizado pela vítima à margem das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quatro meses após o fato, sem a prévia descrição do suposto autor do ato infracional e quando o evento envolveu diversos autores (cerca de sete), com agressões contra a vítima (contexto que certamente dificulta a visualização dos algozes), justificam a decisão da autoridade judiciária que rejeitou a representação por ausência de justa causa, o que não pode ser suplantado sequer pelo brocado de duvidosa constitucionalidade do “in dubio pro societate”.
6. Ausentes elementos indiciários válidos para atribuir a autoria ao adolescente investigado, deve ser mantida a decisão do Juízo singular que rejeitou a representação, por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código Penal, aplicado subsidiariamente por força do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente
7. Recurso desprovido.